Tribunal: TJSP
Processo: 0008820-19.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida aplicação do redutor na fração máxima, abrandamento do regime inicial e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

Dimensionamento punitivo não suscetível a reparos. A) Redutor. Fração máxima pretendida. Pleito não albergado. Proporcionalidade na redução dada no

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida aplicação do redutor na fração máxima, abrandamento do regime inicial e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

Dimensionamento punitivo não suscetível a reparos. A) Redutor. Fração máxima pretendida. Pleito não albergado. Proporcionalidade na redução dada no piso, posta em 1/6, não havendo razão para desprestígio à gradação estipulada pelo Juízo monocrático. Quantidade de drogas como fator idôneo. Além disso, impende reconhecer, ainda, a diversidade das espécies expostas a mercadejo, o que pulveriza o campo da atingimento para consumo, ampliado pela atuação, em comparsaria com assecla que logrou evadir-se, em local de reconhecido foco de procura por usuários. – B) Regime fechado. Cabimento. Delito equiparado a hediondo. Gravidade concreta decorrente da pluralidade de espécie de drogas e da natureza particularmente lesiva da cocaína e do crack, com nítidos efeitos deletérios sobre a tessitura social. Imprescindibilidade. Incidência do microssistema do art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/1990 c/c art. 33, § 3°, c/c art. 59, III, ambos do CP. – C) Substituição da pena corporal. Inviabilidade. Insuficiência das penas "alternativas", socialmente não recomendáveis, malgrado a primariedade do réu. Fins punitivo e dissuasório das sanções criminais.

Negado provimento.